Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708144-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRUTTFOR DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA AGRAVADO: LETICIA RUTH DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por FRUTTFOR DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA contra a decisão proferida na execução movida em desfavor de LETÍCIA RUTH DA SILVA COSTA que indeferiu o pedido de busca de bens pelo sistema de SISBAJUD. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator